Tribunal: TJSP
Processo: 1011821-80.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Contrato de transporte aéreo internacional. Atraso de voo. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Vendedora da passagem também operadora do voo. Pertinência subjetiva passiva reconhecida. Dano moral configurado. Quantum indenizatório. Redução. Inadmissibilidade. Fixação que deve ser compatível com o dano e atender aos princípios da proporcionalidade e

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Contrato de transporte aéreo internacional. Atraso de voo. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Vendedora da passagem também operadora do voo. Pertinência subjetiva passiva reconhecida. Dano moral configurado. Quantum indenizatório. Redução. Inadmissibilidade. Fixação que deve ser compatível com o dano e atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500351
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011821-80.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM LINHAS
AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é apelado CRISTIAN DANIEL
VALDIVIESO OJEDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24075
APELAÇÃO CÍVEL No 1011821-80.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTO AMARO - 5a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: EURICO LEONEL PEIXOTO FILHO
APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
APELADO: CRISTIAN DANIEL VALDIVIESO OJEDA
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Contrato de transporte
aéreo
internacional.
Atraso
de
voo.
Ilegitimidade
passiva.
Inocorrência. Vendedora da passagem também operadora do voo.
Pertinência subjetiva passiva reconhecida. Dano moral configurado.
Quantum indenizatório. Redução. Inadmissibilidade. Fixação que
deve ser compatível com o dano e atender aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação contra r. sentença (fls. 90/99) que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado em ação de indenização por danos morais
ajuizada pelo apelado para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$. 5.000,00, com correção monetária a partir da sentença e juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação. A mesma decisão condenou a ré a pagar as
custas e os honorários advocatícios de 10% do valor integral da condenação.
Apela a ré (fls. 108/135), sustentando ilegitimidade para figurar no polo
passivo da ação, pois não pode ser responsabilizada por atos decorrentes de culpa
exclusiva de terceiro. Aduz que o voo que sofreu atraso foi operador por outra companhia
aérea (Iberia), que deverá ser responsabilizada. Alega que o mero dissabor não traduz
abalo justificador de indenização por danos morais. Requer a redução do valor
indenizatório arbitrado e a aplicação dos tratados internacionais (Convenção de Varsóvia
e de Montreal), afastando-se os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 142/156).
VOTO
Cuida-se ação de indenização por danos morais ajuizada pelo apelado que
alega, em suma, que sofreu danos morais em razão de atraso de voo com saída de São
Paulo/Brasil com destino a Porto/Portugal. Afirma que a partida estava marcada para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dia 15.7.2019, às 17:20h, com chegada em 16.7.2019 às 15:55, mas o voo partiu apenas
às 21:21h, razão pela qual perdeu os outros dois voos de conexão, chegando ao seu
destino somente no dia 17.7.2019 às 15:10.
Com efeito, restou incontroverso o atraso do primeiro voo, limitando-se a
apelante a atribuir a responsabilidade à outra companhia aérea operadora de voo
(Iberia). Entretanto, a alegação de ilegitimidade passiva deve ser afastada.
A ré figurou como vendedora da passagem aérea, como se pode verificar
na documentação acostada a fls. 18, na qual consta, inclusive, o logotipo da ré, além de
figurar no campo do voo atrasado “LA 8114 Operado por Latam Airlines Brasil”. Ou seja,
a própria ré foi a operadora do voo em questão.
Ademais, ainda que o atraso tivesse ocorrido nos outros trechos em que a
operadora do voo era a outra companhia aérea, a legitimidade da ré restaria evidenciada
diante da responsabilidade solidária entre as companhias aéreas que operam em
codeshare, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, de maneira que a apelante
guarda pertinência subjetiva para figurar no polo passivo desta demanda.
“RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo Falha na prestação de
serviços
Cancelamento de vôo nacional
Operação de vôo por
empresa associada ("code-share") que não afasta a responsabilidade
da companhia aérea que vende as passagens Atuação comercial
conjunta
Responsabilidade solidária
Inteligência do parágrafo
único do art. 7o do CDC - Dano material Passagem aérea e despesas
com transportes
Não demonstração pela companhia aérea de
reembolso. DANO MORAL Cancelamento de vôo Perda de entrevista
de emprego Agravo que excede o mero dissabor - Indenização arbitrada
em R$-5.000,00 (cinco mil reais) Redução inadmissível, tendo em vista
as particularidades do caso concreto Juros de mora Termo inicial que
deve ser a data de citação Responsabilidade contratual Jurisprudência
do C. Superior Tribunal de Justiça - Sentença reformada em parte

Apelação
parcialmente
provida”
(Apelação
Cível
1002885-52.2018.8.26.0288; Relator (a): José Tarciso Beraldo; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 05/05/2020)
No mais, verifica-se que da prolongada espera presumem-se os
transtornos emocionais e psíquicos experimentados pelo passageiro, que teve frustrada a
justa expectativa de iniciar sua viagem com tranquilidade, tendo chegado ao destino com
23 horas de atraso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumpre salientar, por oportuno, que o valor a ser fixado, a título de
indenização por danos morais, não sofre as limitações estipuladas nas Convenções de
Montreal e de Varsóvia, que se aplicam somente nas hipóteses de danos patrimoniais,
como decidido no RE 636331, julgado pelo STF, sob a sistemática da repercussão geral.
Sobre o tema, também já decidiu esta Corte:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Voo de São Paulo para Belgrado adiado -
Passageiro completamente desassistido pela companhia aérea, chegando
a aguardar por oito horas no aeroporto - Perda de conexão em razão do
atraso em cidade estrangeira (Zurique) - Ação indenizatória - Configurado
o dano moral, é cabível sua preservação em R$10.000,00 - Inaplicação do
limite, para reparações dessa ordem, do que estabeleceu o Tema 210 de
Repercussão Geral do STF - Precedente desta Corte - Sentença mantida -
Recurso desprovido, bem como majorados honorários advocatícios de
10% para 15% do valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC)” (Apelação
1080269-73.2018.8.26.0100; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 07/11/2018)
Destinando-se a indenização por danos morais a desestimular a repetição
da falha da prestação dos serviços e levando-se em linha de consideração a extensão
dos danos e o caráter preventivo da reparação, razoável que a indenização seja mantida
no valor fixado de R$. 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à situação
lamentada e está de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Finalmente, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da
verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme
preconizado no artigo 85, § 11, do CPC, para 15% do valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator